Tribunal: TJDFT
Processo: 0035759-46.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0035759-46.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MOACIR ZACHARIAS, TERRA SERV - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, CLEIDE CLARA CALDEIRA ZACHARIAS, PAULO EDUARDO ZACHARIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 43739776) interposta por BANCO DO BRASIL contra sentença proferida nos autos da presente ação de cumprimento de sentença, ajuizada em face de MOACIR ZACHARIAS, TERRA SERV - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME, CLEIDE CLARA CALDEIRA ZACHARIAS e PAULO EDUARDO ZACHARIAS. Ante a ausência de juntada de procuração/substabelecimento ao advogado que assinou digitalmente e protocolou a apelação supra, foi concedido prazo para regularização da representação processual (ID 44011955). Após, a parte apelante colacionou aos autos petição e documento em IDs 44496438 e 44496439, respectivamente. Brevemente relatado. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que não preenchido o requisito objetivo atinente à regularização da representação processual. O CPC, em seu art. 76, § 2o, inciso I, dispõe: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” A despeito de, em obediência à referida norma, ter sido concedido prazo para a regularização da representação processual, o exequente apelante não sanou tal irregularidade, pois nos documentos que colacionou aos autos, não consta o nome do advogado que assinou digitalmente e protocolou o recurso de apelação (ID 44496439). Nesse quadro, evidente a inadmissibilidade do apelo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante a ausência de prévia fixação em sentença da referida verba sucumbencial em desfavor do exequente, ora apelante. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora